Tribunal: TCU
Processo: 019.807/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2720/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que a decisão ora recorrida não impingiu qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo à recorrente; Considerando a expedição de ciência não gera sucumbência aos seus jurisdicionados, ante seu caráter não impositivo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, art. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame (peça 11), em razão da ausência de interesse recursal, nos termos do artigo 48 da Lei 8.443/1992 e artigo 282 do Regimento Interno/TCU, e em dar ciência desta deliberação, juntamente com a instrução (peça 22), ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.807/2018-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrente: Margarida Marinho de Souza (XXX.354.027-XX) 1.2. Interessados: Ana Lucia Dantas Celestino (XXX.881.284-XX); Irene Alice Rauber Rosenhaim (XXX.620.214-XX); Margarida Marinho de Souza (XXX.354.027-XX); Margarida Marinho de Souza (XXX.354.027-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.